Tribunal: TJBA
Processo: 0300754-40.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300754-40.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RINGO SILVERIO e outros Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, ERISVALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. RAZÕES DO APELO PELA REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. REDUZIDA, DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE A PENA DE MULTA. I. Consta na denúncia que no período entre abril e junho de 2012, na cidade de Jacobina/BA, os acusados, agindo com animus lucrandi, cobraram taxas de juros sobre valores devidos pela vítima que excediam o limite legal estabelecido, além de constrangê-la, mediante grave ameaça, com o intuito de compelir o pagamento de uma dívida indevida. II. Condenados pela Vara Crime de Jacobina a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do CP. Sentença exarada em 28/07/2024. III. Razões de apelo. Requerem a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugnam pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pela desclassificação do crime previsto no artigo 158, §1º, do CP para aquele previsto no art. 345, do CP. IV. Não conhecido o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita feito pelos recorrentes, pois independem de adiantamento do valor das despesas processuais, os processos criminais, nos termos do art. 153, VI, do RITJBA. Matéria de competência do Juízo de Execução Penal. V. Provas carreadas aos autos são suficientes para manutenção da condenação. Impossibilidade de absolvição. VI. Não merece lograr êxito a tese de absolvição ou desclassificação da conduta formulada pela Defesa, vez que a ora recorrente tinha ciência de que seu companheiro (também recorrente) emprestava dinheiro a juros exorbitantes utilizando-se de sua conta bancária para negociações, cobranças e extorsões. VII. Pena basilar fixada no mínimo legal, após análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP. Ausentes atenuantes/agravantes na segunda fase. Elevada no patamar de 1/3 em razão da majorante prevista no §1º do art. 158, do CP. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. VIII. Pena de multa reduzida de ofício. Deve o aumento ser proporcional ao da pena privativa de liberdade. IX. Não se operou a prescrição. Computado o prazo prescricional a partir da data de recebimento da denúncia (06/07/2014) até a da sentença (29/07/2024), verifica-se um intervalo inferior a 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP), pois deve ser analisado o prazo prescricional a partir da pena aplicada, com fulcro no art. 110, §1º, do CP. X. Apelos conhecidos parcialmente e no mérito, improvidos, reduzindo-se, de ofício, tão somente, a pena de multa para 13 (treze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0300754-40.2014.805.0137, da Vara Crime de Jacobina, sendo apelantes Ringo Silvério e Cynthia Almeida dos Santos e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e negar provimento aos apelos, reduzindo-se, de ofício, somente a pena de multa, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM